Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-62.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008028-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALD GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 170.824.118-39 (APELADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO PELA ANEEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou
parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada por consumidor que questiona cobrança de R$ 6.275,24, a título de recuperação de consumo supostamente irregular. O autor sustenta que o débito decorre de procedimento unilateral da ré, sem prévia notificação ou possibilidade de contraditório, em afronta a normas da ANEEL e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a
distribuidora
de energia observou os procedimentos legais e administrativos obrigatórios para efetuar a cobrança por recuperação de consumo
e
analisar se a ausência dessas formalidades invalida a cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
empresa de energi
a possui o ônus da prova quanto à existência de adulteração no medidor e à regularidade da cobrança de consumo supostamente recuperado, nos termos do CDC, por se tratar de relação de consumo.

A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 591, impõe requisitos formais e materiais
para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), entre eles a entrega de cópia ao consumidor ou a comprovação de envio com ciência do destinatário.

Os
TOIs
emitidos pela
ré
não foram assinados por representante do consumidor nem acompanhados de qualquer prova de entrega ou envio ao autor, tampouco indicaram pessoa que pudesse legitimamente representá-lo no momento da inspeção.

A ausência de comprovação do contraditório e da ciência do consumidor sobre a inspeção e seus resultados, bem como a não observância de formalidades essenciais — como o fornecimento de comprovante de retirada do medidor e da data e local da perícia — tornam ilegítima a cobrança.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a simples emissão unilateral de TOI, sem a observância dos requisitos da Resolução da ANEEL, não é suficiente para justificar a cobrança por consumo supostamente irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo com base em suposta irregularidade no medidor exige da concessionária a observância integral das formalidades previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

A ausência de entrega ou comprovação de envio do TOI ao consumidor, bem como a falta de comprovação da presença de representante autorizado na inspeção, inviabiliza a cobrança.

O desrespeito ao contraditório e à ampla defesa em procedimentos administrativos promovidos unilateralmente pela concessionária viola o CDC e impede a exigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 591, I, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível n. 70084043322, 21ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Perdas e Danos Material e Moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de
R$6.275,24 e, diante da sucumbência recíproca, distribuiu respectivos ônus na proporção de 70% a cargo do
autor e 30% a cargo da ré, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
defende a legalidade do procedimento de inspeção realizado
n
a unidade consumidora
do apelado
. Afirma que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado com acompanhamento de pessoa vinculada ao imóvel, devidamente identificado e signatário do documento, o que afasta a alegação de unilateralidade.

Argumenta que foram observados os critérios previstos na Resolução
n.
414/2010 e na Resolução
n.
1000/2021 da ANEEL, com expedição de notificação para avaliação técnica, oportunidade de defesa administrativa e posterior elaboração de laudo por laboratório credenciado ao INMETRO, que teria constatado irregularidades no medidor.

Acrescenta que o histórico de consumo demonstra aumento significativo após a substituição do equipamento, confirmando a manipulação anterior.

Afirma
que
a quantia de
R$6.275,24 não se trata de multa, mas de recuperação de consumo efetivamente utilizado e não registrado, em conformidade com os critérios normativos de cálculo estabelecidos pela agência reguladora.

Em contrarrazões, o apelado alega

que a
C
oncessionária não observou as formalidades exigidas pela ANEEL, pois não houve notificação prévia, nem ciência tempestiva da inspeção, tampouco assinatura sua ou de representante legal no TOI, o que compromete sua validade como prova.

Ressalta que o documento foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e que a suposta ciência foi atribuída a terceiro desconhecido, sem qualquer vínculo com o consumidor, impossibilitando conferir autenticidade ao ato.

A
duz
que a a
rgui
ção de fraude no medidor carece de respaldo técnico, pois a empresa não apresentou laudo imparcial nem submeteu o equipamento à perícia judicial, além de os registros de consumo posteriores demonstrarem estabilidade ou até redução, afastando a presunção de irregularidade.

Assever
a que, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema
n.
699, o TOI lavrado unilateralmente não pode servir de base para cobrança.

Diz que
a sentença analisou corretamente as provas e aplicou os dispositivos legais e regulatórios pertinentes, de modo que não subsiste fundamento para sua reforma.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado por suposta dívida de R$6.275,24 relativo à recuperação de consumo apurada indevidamente. Afirma que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, sem notificação prévia ou acompanhamento, contrariando normas administrativas e princípios constitucionais. Busca a declaração de inexistência de débito
, a condenação da ré ao pagamento em dobro do valor cobrado, além de danos morais
.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

O
s

TOI
s
n.
65717159

e n. 65716982
fo
ram
elaborado
s
em 1
8
-
8
-202
1
, porém sem observância ao art. 591, I, §§2º e 3º da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não há nele assinatura
válida que possa ser atribuída a
representante legal d
o
autor ou de algum preposto ou funcionário (Id
304207389
) nem recibo de entrega de uma cópia para el
e
, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio.

A anotação de que a vistoria foi acompanhada por pessoa identificada como Tiago não supre a exigência acima mencionada, pois não há nenhum indício que comprove
a sua relação com o autor, não havendo nem sequer o nome completo e a indicação de docume
nto que o qualifique.

Era indispensável ainda que a ré tivesse
entregue
ao autor o comprovante de retirada do medidor, e a comunicação da data, local e hora da avaliação técnica. No entanto, no documento com Id 304207397 também não consta a assinatura do apelado.

Portanto, a conduta unilateral da apelante inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no
ato.
5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Logo, o débito cobrado é indevido.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela ré/apelante
,

de 3% para 6% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025